Tribunal: TJPA
Processo: 0824079-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824079-52.2019.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ANTONIO LAGE GOMES, NELSON LAGE GOMES, ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO, ANNA JOAQUINA RODRIGUES GOMES

APELADO: ANTONIA AUGUSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0824079-52.2019.8.14.0301

APELANTE:
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ANTONIO LAGE GOMES, NELSON LAGE GOMES, ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO, ANNA JOAQUINA RODRIGUES GOMES

Advogados do(a) APELANTE: ARLEN PINTO MOREIRA - PA9232-A, CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A

APELADO:
ANTONIA AUGUSTA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA - PA18045-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL POR PARTE DA RÉ. REITERADOS PEDIDOS DE OITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0824079-52.2019.8.14.0301

APELANTE:
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ANTONIO LAGE GOMES, NELSON LAGE GOMES, ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO, ANNA JOAQUINA RODRIGUES GOMES

Advogados do(a) APELANTE: ARLEN PINTO MOREIRA - PA9232-A, CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A

APELADO:
ANTONIA AUGUSTA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA - PA18045-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por VIAÇÃO FORTE LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido de indenização por danos ajuizado por ANTÔNIA AUGUSTA DA SILVA.

Aduz a autora, ora apelada, que, ao trafegar pela via, foi atingida pelo veículo da ré (Mercedez-Benz Busscar Ecoss U, cor branca, placa JUX 8695) conduzido por Eder da Silva Ferreira. Informa que o motorista do ônibus transitava em alta velocidade e com a porta aberta e ao desviar de um buraco na pista acabou por atingir a demandante.

Em razão do atropelamento, foi submetida a várias cirurgias e utiliza continuamente medicamentos de alto custo. Aduz que não possui condições físicas para retornar à atividade labora a qual exercia anteriormente (venda de caranguejos e amendoins). Ao procurar a empresa ré, foi-lhe ofertada a proposta de R$ 40.000,00 a ser paga em duas vezes. Informa também que a demandada oferecia uma ajuda de custo que variava entre R$ 200,00 e R$ 300,00.

Requereu, a título de tutela de urgência, o pagamento de R$ 5.000,00 como ajuda de custo enquanto perdurar o processo. Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, lucros cessantes (R$ 30.000,00), danos materiais (R$ 250.000,00) e danos morais e estéticos (R$ 750.000,00).

Em análise ao pleito liminar, o juízo de piso deferiu a tutela de urgência e determinou o pagamento de cinco salários mínimos a fim de custear o tratamento da autora (ID 8163855).

Após, a ré interpôs embargos de declaração (ID 8163874), os quais foram improvidos, conforme decisão de ID 8163881.

Termo de audiência de conciliação em ID 8163904, a qual restou infrutífera.

Contestação em peça de ID 8163911. Preliminarmente, alega a ré, ora apelante, a ilegitimidade dos requeridos Nelson Lage Gomes, Ilda Lages Gomes de Azevedo e Espólio de Antônio Lage Gomes e Anna Joaquina Rodrigues Gomes. No mérito, aduz, em síntese, a inexistência do dever e indenizar; culpa exclusiva da vítima, pois afirma que, na verdade, a demandante que invadiu a pista ao tentar desviar de um buraco e foi atingida pelo veículo; o não cabimento do pagamento de indenização referente aos lucros cessantes, bem como aos danos morais e estéticos, haja vista que não praticou ato ilícito ensejador da reparação dos danos sofridos. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Designada perícia, esta foi realizada, sendo apresentado laudo pericial em manifestação de ID 8163933, na qual restou constatado que a autora não poderá realizar suas atividades laborais e da vida diária normalmente, estando prejudicada a sua integralidade psicofísica devido às características e evolução das lesões.

Em petição de ID 8163938, a ré arguiu a nulidade da perícia realizada arguindo que não fora intimada da realização do ato, bem como os quesitos apresentados não foram respondidos pelo perito. Assim, requereu a realização de nova perícia.

Designada audiência de instrução e julgamento, esta não se realizou conforme termo juntado em ID 8164000.

Após, ocorreu a prolação da sentença, ocasião na qual o juízo de piso julgou procedente o pedido da parte autora e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 40.000,00 relativo aos danos estéticos e R$ 60.000,00 relativo aos danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Em relação aos danos materiais, o juízo entendeu que já estavam cobertos em razão da tutela deferida anteriormente que determinou a ajuda de custo ao autor.

Inconformado, a parte ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 8164009, a apelante alega: cerceamento de defesa, pois o juízo de piso não oportunizou a necessária instrução processual, violando, assim, os artigos 355, I, e 505 do CPC; a ilegitimidade dos réus Nelson Lage Gomes, Ilda Lages Gomes de Azevedo e Espólio de Antônio Lage Gomes e Anna Joaquina Rodrigues Gomes; a inexistência do dever de indenizar, já que não cometeu ato ilícito, sustentando ser a vítima a única responsável pelo acidente ocorrido; o não cabimento das indenizações aplicadas e, também, a exorbitância do
quantum
indenizatório, pleiteando, no caso de manutenção da condenação, a minoração do valor fixado pelo juízo
a quo
.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 8164013). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pela apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 8164011).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Entendo que assiste razão à apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a prova testemunhal foi requerida pela parte ré, primeiro, na contestação e, posteriormente, em petição de ID 8163947, requereu novamente a produção de prova testemunhal e indicou as testemunhas. Após, reiterou por duas vezes o pedido e indicou novamente as testemunhas (ID 8163965 e ID 8163976).

No despacho de ID 8163967, o juízo designou data para realização da audiência de instrução e julgamento e, em decisões de ID 8163979 e ID 8163996, redesignou a data para realização do ato. Na data aprazada, não houve realização de audiência em razão de o magistrado não ter comparecido por motivo de compromisso inadiável, conforme termo de audiência de ID 8164000.

Logo após manifestação da parte autora, o juízo de piso julgou o feito e justificou a desnecessidade da audiência de instrução e julgamento nos seguintes termos:
“
Primeiramente, importante salientar que o caso não é sui generis, sendo de larga incidência nos tribunais as demandas dessa natureza. Assim sendo, entendo que o amplo lastro probatório juntado nos autos conjuntamente com o laudo pericial apresentado foi suficiente para firmar o entendimento deste magistrado. Saliente-se também que o juiz poderá dispensar audiência de instrução e julgamento quando a matéria for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além dos documentos apresentados pelas partes. Assim, entendo que por todos os documentos colacionados aos autos mais a perícia técnica juntada o caso já se encontra apto para julgamento. Além do que, repiso, por ser uma matéria recorrente nos tribunais, entendo a matéria ser de complexidade baixa para análise e julgamento. Assim, muito embora haja uma determinação do diploma processual, com caráter organizacional, para julgamento de processos em ordem cronológica por conclusão, cumpre salientar que este processo se enquadra no que dispõe o art. 12, §2º, II do CPC, ou seja, o juízo já possui entendimento firmando e o mérito se repete em vários outros, mais precisamente em dezenas. Assim, passo a análise das questões de mérito.”

Dessa forma, percebe-se que o juízo entendeu que o processo estava maduro para julgamento, não necessitando de outras provas além das constantes nos autos.

Contudo, em que pese o entendimento do juízo primevo, verifica-se que não agiu da melhor forma.

Como se vê, as partes alegam diferentes versões do acidente ocorrido. Enquanto a parte autora aduz que o motorista da empresa apelante desviou de um buraco e lhe atingiu, a apelante sustenta versão diferente, na qual a autora da demanda desviou do buraco e atingiu o veículo da empresa ré.

Assim, tenho que a prova do alegado por ambas as partes pode se dar através de câmeras de segurança do local, por meio do Boletim de Acidente de Trânsito ou através de testemunhas.

As duas primeiras provas não existem nos autos e não foram indicadas pelas partes, o que leva a crer que não foram produzidas, de maneira que resta somente a prova testemunhal a fim de aferir a culpa pelo acidente.

Com efeito, a ré, em razão da atividade empresarial exercida e pela inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
, deve provar que não teve culpa do acidente e que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Tal possibilidade, como acima dito, resta possível, em tese, somente através de prova testemunhal, ante a inexistência de demais provas.

Ao não oportunizar a produção de prova requerida pela parte ré, o juízo impede que comprove o alegado. Lembro que mesmo que a produção da prova tenha caráter meramente protelatório, não pode o juízo cercear o direito de defesa da parte, haja vista que, conforme dito alhures, era o único meio de prova possível sustentado em sua defesa.

Acrescento que a produção fora deferida e foi designada audiência de instrução e julgamento, que somente não ocorreu em razão da ausência do magistrado, conforme se depreende da leitura do termo de audiência.

Ao não ter realizado o ato, o magistrado deveria ter remarcado a audiência e oportunizar a produção de prova testemunhal, tendo em vista que a parte ré reiterou por várias vezes o pedido tendo, inclusive, indicado as testemunhas.

Acrescento que cabe ao juiz analisar e determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Porém, consoante disposição do parágrafo único do referido artigo, o juiz, por meio decisão fundamentada, indeferirá as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o juízo não negou e tampouco apresentou justificativa para não produção da prova, tendo sentenciado o feito antes da realização da audiência e sem ao menos intimar as partes acerca do julgamento antecipado da lide.

Por tudo o exposto, não restam dúvidas acerca do acidente ocorrido e tampouco os danos decorrentes deste, o que, inclusive, foi atestado pela perícia realizada, na qual constatou os danos sofridos pela apelada.

Entretanto, sem a devida instrução do feito, não há como averiguar a conduta das partes no acidente ocorrido e tampouco definir a responsabilidade dos agentes envolvidos.

Logo, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa, já que não foi oportunizada à parte apelante a produção de prova testemunhal requerida e nem apresentado negativa e fundamentação a respeito do indeferimento da prova.

Neste sentido, colaciono julgados que ratificam o entendimento:

APELAÇÃO-CRIME. FRAUDE À LICITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS. A falta de oitiva de testemunhas regularmente arroladas implica evidente cerceamento de defesa. Sentença anulada. Apelo provido. Unânime.

(TJ-RS - ACR: 70065120032 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 30/06/2016, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA - CASSAR SENTENÇA. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA - CASSAR SENTENÇA. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA - CASSAR SENTENÇA. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - PROVA PERICIAL DEFERIDA - AÇÃO SENTENCIADA SEM A PRODUÇÃO DA PROVA DEFERIDA -- CASSAR SENTENÇA. Cediço que o cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial. Evidencia-se cerceamento de defesa quando o Julgador defere o pedido de produção de provas que poderiam revelar-se hábil à comprovação dos fatos, entretanto, antes da realização julgar antecipadamente a ação.

(TJ-MG - AC: 10000221010424001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, havendo o cerceamento de defesa ao não oportunizar a produção de prova testemunhal, conforme requerido diversas vezes pela parte ré, ora apelante, deve o recurso ser provido.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para cassar a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao
juízo a
quo para reabertura da instrução probatória ante o reconhecimento do cerceamento de defesa.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023